Tribunal: TJMT
Processo: 1017451-35.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017451-35.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KETHLLEN HSTEFFANEN DE SANT ANA SILVA - CPF: 054.324.591-83 (RECORRENTE), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE JULGADA IMPROCEDENTE – NECESSIDADE DA PROVA PERICIAL PARA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES LABORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide antes de se oportunizar a produção de prova pericial, mormente quando a matéria demanda exame técnico especializado. Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para retomada da instrução.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1017451-35.2023.8.11.0001

Recorrente:
Kethellen Hsteffanen de Sant’Ana Silva

Recorrido:
Fazenda Pública Municipal de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Kethellen Hsteffanen de Sant’Ana Silva.

Ação:
de Cobrança de Verbas Trabalhistas ajuizada por Kethellen Hsteffanen de Sant’Ana Silva
com objetivo de
implantação do adicional de insalubridade no patamar de 40% (quarenta por cento) sobre os vencimentos.

Sentença:
julgou improcedentes

os pedidos autorais e extinguiu a ação com resolução de mérito.

Recurso Cível Inominado
(Id. 176859198)
:
a parte recorrente suscitou, preliminarmente, cerceamento de defesa em face da necessidade de prova pericial. No mérito, defendeu o direito ao recebimento de adicional de insalubridade em razão da função exercida.

Contrarrazões
(Id. 176859199):

a parte recorrida

postulou a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1017451-35.2023.8.11.0001

Recorrente:
Kethellen Hsteffanen de Sant’Ana Silva

Recorrido:
Fazenda Pública Municipal de Cuiabá

VOTO

1.

Preliminar

1.1. Preliminar de cerceamento de defesa

A prejudicial de mérito arguida pela parte recorrente é digna de acolhimento, porquanto o conjunto probatório revela que a pretensão autoral envolve recebimento de adicional de insalubridade que, naturalmente, demanda a realização de prova perícia técnica ante a necessidade de aferição das condições do ambiente de trabalho.

Observa-se que na peça de ingresso a parte recorrente externou o desejo pela produção de prova testemunhal e pericial. No entanto, após a triangularização processual, o juízo de primeiro grau optou pelo julgamento antecipado da lide, sem oportunizar prazo para que as partes ratificassem as provas que porventura pretendessem produzir.

Pontua-se que o indeferimento da produção de prova pericial considerada necessária para a solução da lide configura cerceamento de defesa e violação ao contraditório e à ampla defesa, mormente porque no âmbito dos Juizados Especiais a realização da prova pericial possui previsão legal, tanto no artigo 35 da Lei n.° 9.099/1995, quanto no artigo 10º da Lei dos Juizados da Fazenda Pública (n.° 12.153/2009).

Além das previsões legais acima descritas, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n.º 85560/2016 sedimentou que os microssistemas dos Juizados Especiais, embora regidos pelos princípios da celeridade, da informalidade e da simplicidade são compatíveis com causas que demandam dilação probatória complexa.

Desta forma, a omissão relacionada ao pedido de produção de provas constante dos autos, caracteriza, por corolário lógico, cerceamento de defesa, situação que acarreta a nulidade da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da marcha processual.

Nesse sentido são os precedentes deste Colegiado:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. (CARGO DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL PROFISSIONALIZANTE 30 LIMPEZA). AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA EXPOSIÇÃO AOS AGENTES NOCIVOS. O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE AÇÕES EM QUE O VALOR DA CAUSA NÃO ULTRAPASSE A 60 (SESSENTA) SALÁRIO MINÍMOS,
INDEPENDENTE DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA E DA NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. ENTEDIMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 85560-2016. DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS PARA O JUIZADO DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
O egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560-2016, em 28.11.2018, entendeu que o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processamento e julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de produção da prova pericial.
Havendo pedido no sentido de produção de prova pericial para atestar o grau de insalubridade na função exercida pelos reclamantes, sendo este documento essencial para o julgamento da causa, acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa arguida em sede recursal.
Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem” (N.U 1009447-28.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

“AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – EVENTUAL NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL – DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 35 DA LEI Nº 9.099/95 – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Havendo a necessidade de dilação probatória, deve ser oportunizada à parte recorrente a complementação de suas provas, pena de cerceamento de defesa”.

(N.U 1007486-52.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e, via de consequência, declarar nula a sentença com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução processual.

Em razão do resultado do julgamento, sem custas e honorários, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023